Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719244-35.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO RENATO DE LIMA, CLEONICE SOUZA LIMA AGRAVADOS: PAULO RENATO DE LIMA, CLEONICE SOUZA LIMA, CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO RENATO DE LIMA e CLEONICE SOUZA LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante alega que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026